Tribunal: STF
Processo: Rcl 45986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teria desrespeitado a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 1º/8/2017).
    Inicialmente, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 3/5):
    O CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS EIRELI EPP, entidade educacional de natureza privada, impetrou Mandado de Segurança nº 1012369-96.2018.4.01.3400 contra ato atribuído ao Presidente do FNDE. 
    Sustentou como ato ilegal e abusivo a exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária como condição prévia para sua participação no procedimento de recompra antecipada dos títulos da dívida pública relativos ao FIES (prevista no art. 12 da Lei n° 10.260/2001), a qual se configuraria, em seu entender, como forma indireta de coerção estatal para pagamento de tributos federais. 
    [...]
    Em síntese, alegou-se que essa situação seria ilegítima e inviabilizaria sua participação no processo de recompra de títulos acima mencionado, consubstanciando-se, em seu entender, em meio coercitivo indireto de lhe exigir a quitação de tributos para participar do processo de recompra previsto na Lei 10260/2001.
    [...]
    O pedido liminar foi deferido pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Interposto o Agravo de Instrumento nº 1017848-85.2018.4.01.0000 pelo FNDE, foi distribuído ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, do TRF da 1ª Região. O recurso foi julgado prejudicado pela superveniência da sentença de mérito, que ratificou a medida liminar anteriormente concedida, para deixar de exigir a regularidade fiscal previdenciária da referida entidade (em contrariedade ao que estabelecido no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001).
    Contra a referida sentença, foram opostos embargos declaratórios pelo FNDE, pendentes de julgamento. 
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (fls. 6/20): (a) “o fundamento adotado pela decisão reclamada (sentença de mérito) é de inconstitucionalidade/antijuridicidade da exigência do requisito legal de regularidade fiscal previdenciária (demonstração de adimplência das obrigações previdenciárias prevista no art. 12 da Lei 10.260/2001), como condição prévia para participação no processo de recompra de títulos públicos do FIES levado a efeito pelo FNDE, por se configurar como meio indireto de coerção estatal para exigência de pagamento de tributos federais”; (b) “Ocorre que a fundamentação adotada na decisão ora reclamada é diametralmente oposta ao entendimento fixado pelo STF, em acórdão que tratou especificamente desse tema e assentou a constitucionalidade do requisito legal do art. 12, caput, da Lei 10.260/2001 – consistente na exigência de prévia demonstração de regularidade fiscal previdenciária para participação no processo de recompra dos títulos da dívida pública referidos ao FIES”; (c) “O tema objeto do julgamento da ADI 2545/DF é reduzido e específico, versando exclusivamente sobre a mesma situação fático-jurídica da decisão ora reclamada, em que se decidiu pela constitucionalidade da exigência do art. 12, caput, da Lei 10.260/01, especificamente quanto às obrigações previdenciárias (regularidade fiscal previdenciária) para participação no processo de recompra regulamentado na referida legislação”; (d) “Portanto, resta demonstrado que o Plenário do STF julgou constitucional o artigo 12, caput, da Lei nº 12.260/2001, concluindo que a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não afronta o texto constitucional”; (e) “evidencia-se a clara e estrita aderência entre o ato judicial reclamado e o paradigma ora invocado, consistente no julgamento de mérito da ADI nº 2545/DF, que declarou constitucional o requisito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001”; (f) “A decisão judicial reclamada deve ser liminarmente suspensa até o julgamento de mérito da presente Reclamação, visto que presentes os requisitos legais. Está presente o fumus boni iuris, pois não resta dúvida de que há afronta ao que decidido no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF”; (g) “Também está presente o periculum in mora e a existência de dano irreparável. Em primeiro lugar, a afronta à decisão do STF em processo de controle concentrado de constitucionalidade faz tábula rasa dos efeitos vinculantes da decisão, desprestigiando a força normativa da Constituição e a autoridade da decisão do STF”.
    Requer, ao final, “o recebimento e o processamento da presente Reclamação, nos termos do art. 988 e do 989, II, do CPC/15, e do art. 156 e seguintes do RISTF, com a imediata concessão do pedido liminar para determinar a suspensão/cassação dos efeitos do ato judicial impugnado – sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 10012369-96.2018.4.01.3400, impetrado por CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS EIRELI EPP no que se refere à determinação de suspensão de exigibilidade de demonstração de regularidade fiscal previdenciária (obrigações previdenciárias) prevista no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001”. 
    No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação para, confirmando a decisão liminar, cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF pelo Pleno do STF, no sentido de ser constitucional e lícita a exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária (obrigações previdenciárias previstas no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001) pelas entidades educacionais (a exemplo da CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS EIRELI EPP neste caso) como condição prévia à sua participação no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES, conforme previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, sem que isso configure espécie de coerção indireta para exigência de pagamento de tributos” (doc. 1, fls. 20/21).
    É o breve relato do necessário. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é o acórdão proferido no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, assim ementado:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR FIES.
    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES.
    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.
    Na hipótese em análise, verifica-se que o ato reclamado, ao autorizar a participação do ora beneficiário no procedimento de recompra de seus Certificados Financeiros do Tesouro Nacional vinculados ao FIES, independentemente da comprovação de regularidade fiscal, claramente, negou observância ao julgado do Plenário deste TRIBUNAL. Especialmente, no ponto em que esta CORTE considerou constitucional o art. 12, “caput”, da Lei 10.260/2001, que condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES à satisfação das obrigações previdenciárias.
    Ao proferir a sentença de mérito, que ratificou a medida liminar anteriormente concedida, a autoridade reclamada utilizou-se dos seguintes fundamentos (doc. 7, fls. 3/4):
    Não se alterou o entendimento firmado por este Juízo na decisão que deferiu o pedido de liminar.
    A questão gravita na aplicação das disposições previstas na Lei nº 10.260/2001, alteradas pela Lei 12.0202/2010, a qual exige regularidade fiscal para participar da recompra dos títulos (Certificados Financeiros do Tesouro).
    O TRF-1, seguindo o entendimento do STF sumulado de que é vedada a utilização de meios coercitivos de cobrança de tributo, afasta a aplicação do art. 12 da Lei 10.260/2001, considerando a desnecessidade de comprovação de regularidade fiscal para a participação do programa de recompra. Vejamos:
    [....]
    Não havendo, pois, a necessidade de comprovar a regularidade fiscal para o recebimento de crédito da União, por decorrência lógica, a Impetrante não tem obrigação alguma de comprovar a inexistência de débitos previdenciários, nem de qualquer débito tributário, o que torna permissível a opção de pagamento de qualquer parcelamento tributário, ao menos nessa análise perfunctória.
    [...]
    Fortes em tais razões, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade impetrada o imediato desbloqueio do sistema SISFIES, retirando qualquer restrição no sistema informatizado, a fim de permitir o pagamento de qualquer parcelamento tributário, independentemente da existência de ou de qualquer natureza, assim como que se abstenha de débitos previdenciários impor as restrições previstas nos artigos 12 e 13 da Lei nº 10.260/2001, viabilizando a participação da Impetrante na recompra dos títulos CFTN-E pelos SisFIES, garantindo-lhe o recebimento dos créditos a que tem direito.
    Ratifico a liminar concedida.
    Ora, esse entendimento contraria a autoridade do que decidido no paradigma de confronto invocado. Dessa forma, inobservância do preceito contido no art. 12, “caput”, da Lei 10.260/2001, norma federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao que decidido por esta CORTE na ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
    Nesse mesmo sentido, registra-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 30.947, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 16/12/2019; e Rcl 31.933, de minha relatoria, DJe 25.9.2018. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, de forma que seja definitivamente cassada a sentença de mérito, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 10012369-96.2018.4.01.3400, por inobservância do que decidido por este TRIBUNAL na ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente